Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716077-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO SERGIO PSCHEIDT FILHO PACIENTE: IGOR ANCAY DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Sergio Pscheidt Filho, em favor de Igor Ancay de Lima, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos no 0715950-67.2022.8.07.0001 (ID 35535673 - Pág. 02/05), e contra decisão do MM. Juiz de Direito da Oitava Vara Criminal de Brasília que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 125035790 - Pág. 01/04). Consta dos autos que o paciente Igor Ancay de Lima, Christiano Silva do Carmo, Natanael Rodrigues e Perácio Silveira Dias foram presos em flagrante em 05/05/2022 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 304, caput, 171, § 4o, ambos do Código Penal, e artigo 2o da Lei 12.850/2013, tendo o douto Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia convertido a prisão em flagrante dos autuados em prisão preventiva (ID 35535673 - Pág. 02/05). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos autuados, imputando a Christiano, Igor (ora paciente) e Natanael a prática dos crimes previstos no artigo 2o da Lei n.o 12.850/2013, artigo 171, § 4o, do Código Penal (por duas vezes), e artigo 297, caput, c/c artigo 29, do Código Penal, e a Perácio os crimes previstos no artigo 2o da Lei n.o 12.850/2013, artigo 171, § 4o, do Código Penal (por duas vezes), e artigo 304 c/c artigo 297, caput, do Código Penal, nos seguintes termos: “1) DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: No período de janeiro/2021 até 05 maio de 2022, os denunciados CHRISTIANO SILVA DO CARMO, IGOR ANCAY DE LIMA, NATANAEL RODRIGUES e PERACIO SILVEIRA DIAS, associaram-se em organização criminosa de forma estável e permanente com o fim de cometer crimes de estelionato, nos Estados do Paraná, São Paulo e Distrito Federal, conforme comprovam as Ocorrências Policiais n.o 372/2021 e 5.495/2021 – 1a DP; Boletins de Ocorrência nos. 2021/1220310, 2021/1233887 – PC/PR; 841/2021 e 3520/2021- PC/SP (ID 123768751). O bando criminoso deslocava-se do Estado do Paraná para outras unidades federativas, tais como, São Paulo, Goiás e Distrito Federal com a finalidade específica de praticar crimes de estelionato. O grupo criminoso atuava em conjunto, com divisão de tarefas, abordavam as vítimas, em regra pessoas idosas, apresentavam documentos que simulavam garantir o recebimento de valores elevados, cada um dos denunciados exercia um papel na encenação para conseguir ludibriar e manter as vítimas em erro, convenciam as vítimas a entregarem dinheiro, joias e realizarem transferências bancárias para contas indicadas pelos integrantes do grupo criminoso, mantinham as vítimas em erro, sob a falsa promessa de recebi mento de altos valores, mas, ao final, simulavam um encontro para finalizar o negócio, deixaram as vítimas sozinhas e fugiam com os valores e joias recebidos das vítimas, auferindo vantagens ilícitas em prejuízo das vítimas. O grupo criminoso contava, ainda, com a participação dos denunciados IGOR e PERACIO que, em regra, exerciam o papel de monitorar as vítimas e o grupo criminoso, conduzindo um veículo de apoio (VW/Gol branco), durante a atuação direta dos denunciados NATANAEL e CHRISTIANO que eram os responsáveis pelas abordagens das vítimas durante as ações criminosas. As investigações comprovam que competia ao denunciado NATANAEL a abordagem inicial das vítimas, fazendo-se passar por “GABRIEL”, uma pessoa humilde e credor de uma soma milionária junto à família “SCHMIDT” (ID: 123768737) e o denunciado CHRISTIANO apresentava-se como “MARCELO” e atuava para dar ares de veracidade à conversa ardilosa contada pelo denunciado NATANAEL, dizendo conhecer o suposto integrante da família “SCHMIDT”, levando a vítima ao encontro deste e também era o responsável pela “prova” de honestidade ao mostrar uma mala repleta de dólares e barra de ouro simulada, artifício que mantinham as vítimas em erro, convencendo-as a entregar dinheiro, joias e realizar transferências bancárias para contas indicadas pelos denunciados. Certo, ainda, que o denunciado CHRISTIANO exercia a liderança na Organização Criminosa, sendo o responsável pela escolha das vítimas, articulação das ações do grupo, divisão das despesas e do proveito criminoso entre os integrantes do grupo. O denunciado IGOR exercia o papel de representar e encenar o falso devedor “SCHMIDT”, foi apreendido em seu poder o falso título apresentado para a vítima (IDs: 123768733 e 123768734) e o denunciado PERACIO era o responsável por manter o veículo VW/GOL branco nas proximidades dando apoio ao grupo criminoso que sempre permaneceu unido, agindo em conjunto e todos foram presos quando embarcaram em um voo para retornar ao Estado do Paraná. 2) DOS CRIMES DE ESTELIONATO: 1o FATO No dia 11 de abril de 2022, entre 10 horas e 12 horas, na SHCS SQS 416 Bl. A, via pública, Brasília/DF, os denunciados CHRISTIANO SILVA DO CARMO, IGOR ANCAY DE LIMA, NATANAEL RODRIGUES e PERACIO SILVEIRA DIAS, agindo em conjunto e com divisão de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, com a preordenada intenção de obter vantagem ilícita, mediante meio fraudulento, induziram e mantiveram a vítima/idosa MIRIAM PAIVA DA SILVA em erro e obtiveram vantagem indevida no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) em transferência bancária, R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie e US$ 3.000 (três mil dólares), causando prejuízo de aproximadamente R$ 108.630,00 (cento e oito mil e seiscentos e trinta reais), conforme descrito na Ocorrência Policial (ID: 123768743). As provas colhidas no Inquérito Policial comprovam que o denunciado NATANAEL abordou a vítima/idosa MIRIAM passando-se por uma pessoa humilde, procurando por uma pessoa de sobrenome “SCHMIDT”, mostrando um documento que supostamente lhe dava direito a receber uma quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Em seguida, o denunciado CHRISTIANO aproximou-se e disse que conhecia uma família “SCHMIDT”, pois moravam na mesma quadra, convencendo a vítima/idosa MIRIAM em acompanhá-los. A vítima MIRIAM foi com o denunciado CHRISTIANO até a portaria do Bloco “C”, da Quadra 406, Asa Sul, para encontrar o suposto "SCHMIDT", quando encontraram o denunciado IGOR, que se identificou como filho da pessoa de sobrenome "SCHMIDT", apresentou um título ao portador que confirmava o documento apresentado pelo denunciado NATANAEL e disse que voltaria com a quantia de R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil de reais), pois o acréscimo seria referente aos juros. Ato contínuo, o denunciado CHRISTIANO convidou a vítima e o denunciado NATANAEL para aguardarem o retorno do suposto filho de "SCHMIDT”, que realizaria o pagamento, dentro do veículo RENAULT SANDERO, momento em que o denunciado NATANAEL ofereceu entregar 10% do valor para a vítima MIRIAM e 10% para o denunciado CHRISTIANO, pela ajuda que estavam prestando, mas condicionou o pagamento das gratificações à demonstração de honestidade de ambos. O denunciado CHRISTIANO simulou ir a sua suposta residência, retornando, aparentemente, com U$S 50.000 ( cinquenta mil dólares) e 01 (uma) barra similar a ouro que foram guardados dentro do porta-malas do veículo SANDERO. A vítima MIRIAM foi convencida e induzida a pagar a prova de honestidade, sendo levada pelos denunciados NATANAEL e CHRISTIANO, no veículo SANDERO, até a agência do Banco do Brasil na Quadra 514 Sul onde sacou R$ 8.000,00 (oito mil reais), foram até a agência do Setor Bancário Norte, onde sacou U$ 3.000 (três mil dólares), valores que foram entregues e guardados dentro do porta-malas de veículo SANDERO pelo denunciado CRISTIANO. Prosseguindo, foram até a agência Banco do Brasil na QI 09, Lago Sul, onde a vítima foi convencida a realizar uma transferência bancária no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para a conta-corrente de JARDEL AUGUSTO BRUGNOLA, (agência 3358, conta 436119, Banco Bradesco), que seria amigo do denunciado CHRISTIANO e proprietário de um posto de combustíveis, localizado na Quadra 303 Sul. Assim, após entregar e transferir os valores, a vítima MIRIAM foi almoçar com os denunciados NATANAEL e CHRISTIANO e, logo após, todos se deslocaram para um posto de combustíveis localizado na Quadra 303, Asa Sul, Brasília/DF, supostamente para buscar os R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) em espécie, como complemento da sua prova de honestidade. Ao chegaram ao local, o denunciado NATANAEL permaneceu dentro do veículo, a vítima MIRIAM e o denunciado CHRISTIANO desembarcaram para buscar o dinheiro, mas, enquanto caminhavam na direção da gerência do posto, o denunciado CHRISTIANO alegou que tinha esquecido algum objeto no carro, orientou a vítima/idosa MIRIAM a procurar o gerente do posto para receber o dinheiro, porém, no local, não encontrou nenhum funcionário chamado JARDEL, motivo pelo qual retornou ao estacionamento do Bloco “F”, Quadra 303 Sul e percebeu que tanto o veículo SANDERO quanto os denunciados não estavam mais no local e, então, percebeu que havia sido vítima de uma fraude. Conforme relatório investigativo (ID: 123768746), com a análise das imagens das câmeras de segurança, os policiais identificaram os veículos utilizados pelos autores, quais sejam: um RENAULT/SANDERO, cor branca, placa QUC-5J81 e um VW/GOL, cor branca, placa BAA-4333, sendo, também, identificado o denunciado PERACIO, que não atuou diretamente contra a vítima, mas participou da ação criminosa fazendo a segurança do grupo criminoso e dando suporte para fuga dos integrantes do bando. 2o FATO No dia 05 de maio de 2022 às 10 horas e 20 minutos, na SQN 302, bloco E, Asa Norte, Brasília/DF, os denunciados CHRISTIANO SILVA DO CARMO, IGOR ANCAY DE LIMA, NATANAEL RODRIGUES e PERACIO SILVEIRA DIAS, agindo em conjunto, com divisão de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, com a preordenada intenção de obter vantagem ilícita, mediante meio fraudulento, induziram e mantiveram a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS MIRANDA FIGUEIREDO em erro e obtiveram vantagem indevida no valor de R$ 43.000 (quarenta e três mil reais) e joias, causando prejuízo à vítima, conforme descrito no Auto de Prisão em Flagrante (ID: 123768703) e na Ocorrência Policial (ID: 123768724). As provas colhidas no Inquérito Policial comprovam que o denunciado NATANAEL abordou a vítima, identificou-se como “GABRIEL” passando-se por uma pessoa humilde, entregou uma nota promissória no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS e pediu auxílio para encontrar uma pessoa e pagar uma dívida. Em seguida, o denunciado CHRISTIANO apareceu no local apresentou-se como “MARCELO” e confirmou a estória contada pelo denunciado NATANAEL, afirmando que aquele documento seria para o recebimento da referida quantia, momento em que o denunciado NATANAEL pediu que a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS e o denunciado CHRISTIANO atuassem como testemunhas do recebimento daquele alto valor, prometendo que pagaria 10% do valor para que cada deles atuassem como testemunhas da negociação. A vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS concordou, entrou no RENAULT SANDERO, placa QUC-5J81, acompanhado pelos denunciados NATANAEL e CHRISTIANO, momento em que o denunciado NATANAEL solicitou que as testemunhas buscassem joias, dinheiro em casa ou no banco, pois ele precisava que comprovassem que tinham objetos de valor como uma prova de confiança. O denunciado CHRISTIANO prontamente saiu do veículo e retornou com dólares e barras de ouro, mostrou os bens para o denunciado NATANAEL e para a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS e guardou os objetos no porta-malas do veículo. O denunciado NATANAEL disse que faltava a comprovação da vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS pedindo que ela fosse até a residência buscar pertences, tendo ela entregado: 03 (três) anéis de ouro, 02 (duas) alianças, 01 (um) crucifixo, 01 (um) brinco, 02 (duas) correntes com alguns pingentes e R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie. A vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS foi questionada sobre o dinheiro que possuía no banco, sendo levada até a Caixa Econômica na SEPN 513 e convencida a sacar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e realizar uma transferência bancária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a conta de EVELYN LAURA BRANDÃO DE LIMA ( Banco Inter Agência 2001, 00020775614-7 – ID : 123768725). No momento em que a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS entrou na agência bancária, uma equipe da Polícia Civil, que já investigava e monitorava o grupo criminoso, verificou que o denunciado IGOR passou a monitorar a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS em frente à agência bancária, enquanto o denunciado PERACIO permaneceu na direção do veículo VW GOL, placa BAA4333 vigiando a ação do banco, para garantir o sucesso da empreitada criminosa. Ao deixar a agência bancária, a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS reencontrou o denunciado CHRISTIANO e foram até o veículo o RENAULT SANDERO, onde o denunciado NATANAEL aguardava, tendo pedido para o denunciado CHRISTIANO (chamado de MARCELO) contar o dinheiro e colocar no porta-malas do veículo. Prosseguindo, os denunciados NATANAEL e CHRISTIANO levaram a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS até o posto de gasolina na Quadra 311 Norte, pediram que a vítima fosse sozinha falar com uma pessoa chamada “JORGE”, mas, na loja de conveniência no posto de gasolina, ela não encontrou a citada pessoa e, ao sair da loja, percebeu que o veículo não estava mais no local, sendo abordada por policias civis, percebendo, assim, que havia sido vítima de uma fraude. Os policiais civis que monitoravam o grupo criminoso, descobriram que todos os denunciados estavam retornando para o Estado do Paraná em um voo no mesmo dia (05/05/2022), foram ao Aeroporto de Brasília e efetuaram a prisão em flagrante do grupo criminoso que tinha acabado de embarcar na aeronave, conforme teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID: 123768703). Os pertences da vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS foram apreendidos e restituídos (ID: 123768723). Os instrumentos do crime, sobretudo, o suposto documento de crédito, mala com dólares e barra de ouro falsa, foram apreendidos no AAA no 229/2022 (ID: 123768722). Em outra diligência os carros RENAULT/SANDERO e o VW/GOL utilizados durante as práticas criminosas também foram apreendidos ( ID 123768722 – itens “49 e 50”). 3) DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTOS FALSOS: O mesmo caderno informativo comprova que no dia 05 de maio de 2022, por volta das 15 horas, no Aeroporto Internacional de Brasília, o denunciado PERACIO SILVEIRA DIAS de forma livre, voluntária e consciente fez uso de documento de identidade falso para realizar o check-in (ID: 123983143) e o embarque com nome de PERACIO DA SILVA JÚNIOR, utilizando-se do documento de identidade falsificado - RG no 44.505.578-9 - que foi apreendido em seu poder no momento da prisão em flagrante (ID 123768736). Em data e local que não se pode precisar, mas por volta do dia 13 de fevereiro de 2018, data da expedição da carteira de identidade (ID 123768737), o denunciado NATANAEL FERNANDES, de forma livre voluntária e consciente, concorre u para a falsificação do RG no 15.995.633-5 – SSP/SP, em nome de GABRIEL DA SILVA MULLER, fornecendo a sua fotografia para inserção no referido documento e, na data de 05/05/2022, portava o citado documento falso no momento da prisão em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília/DF (ID 123768703). Em data e local que não se pode precisar, mas por volta do dia 24 de setembro de 2015, data da expedição da carteira de identidade ( ID 123768739), o denunciado CHRISTIANO SILVA DO CARMO, de forma livre voluntária e consciente, concorre u para a falsificação do RG no 24.225.987-X – SSP/SP, em nome de EMERSON MARCELO FERNANDES, fornecendo a própria fotografia para inserção no referido documento e, no dia 05/05/2022, portava o citado documento falso no momento da prisão em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília/DF (ID 123768703). Em data e local que não se pode precisar, mas por volta do dia 26 de fevereiro do 2016, data da expedição da carteira de identidade ( ID 123768741), o denunciado IGOR ANCAY DE LIMA, de forma livre voluntária e consciente, concorreu para a falsificação do RG no 4.846.305-5 – SSP/SP, em nome de IGOR FERNANDES, fornecendo a própria fotografia para inserção no referido documento falso e, na data de 05/05/2022, portava o citado documento, no momento da prisão em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília/DF (ID 123768703). Durante a prática criminosa os denunciados CHRISTIANO e NATANAEL apresentaram-se para as vítimas utilizando os nomes de “MARCELO” e “GABRIEL” respectivamente. Ao serem interrogados (ID 123768703 – pags. 10/15), todos os denunciados permaneceram calados, invocando o direito constitucional previsto no inciso LXIII, do artigo 5o da Constituição Federal. Ante o exposto, a Promotoria de Justiça promove a presente ação penal contra: a) CHRISTIANO SILVA DO CARMO, IGOR ANCAY DE LIMA e NATANAEL RODRIGUES pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionato (por 2 vezes) e participação na falsificação de documento público estando incursos nas penas previstas no artigo 2o, da Lei 12.850/13, artigo 171, § 4o, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 297, caput, c/c artigo 29, do Código Penal; b) PERACIO SILVEIRA DIAS pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionato (por 2 vezes) e uso de documento público falsificado estando incurso nas penas previstas no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, artigo 171, § 4o, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 304, c/c artigo 297, caput, do Código Penal, motivo pelo qual requer a instauração do processo criminal, a citação/intimação/requisição dos denunciados para apresentação da sua defesa, acompanhamento da produção das provas, interrogatório e demais atos processuais, até a sentença final.” (ID 35535697) No presente habeas corpus, a Defesa alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão de liberdade provisória não justificou o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, descumprindo o artigo 286, § 6o, do Código de Processo Penal. Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que as medidas cautelares diversas da prisão são mais adequadas e cumprem os princípios da proporcionalidade, necessidade e excepcionalidade da prisão cautelar. Argumenta que o fumus comissi delicti deve estar demonstrado com base em elementos concretos e que, ainda que possam existir precariamente alguns indicadores do referido requisito, não há, de outro lado, justificativa concreta e adequada em relação ao periculum in mora. Assinala que não há nenhum indício razoável de que a liberdade do paciente colocará em risco ou perturbará a sociedade. Ademais, anota que o paciente é primário, sem antecedente criminal, possuía emprego lícito e fixo antes da prisão, possui endereço fixo no Paraná e tem dois filhos menores de doze anos. Ressalta que já houve o relatório final da autoridade policial e o oferecimento da denúncia, sem a requisição de novas diligências, de modo que não há registro de que o paciente cause obstáculo à aplicação da lei penal. Destaca que os crimes em apreço são delitos contra o patrimônio, e não contra a vida ou a pessoa, além de que foram cometidos sem violência ou grave ameaça, de modo que a prisão preventiva é medida desproporcional, ainda que se trate de réu reincidente, sendo cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico. Pede o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem para anular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura, com a aplicação de algumas das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (integrar organização criminosa, estelionato contra idoso, por duas vezes, e participação em falsificação de documento público) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações policiais e pelo depoimento das vítimas, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, acolhendo a representação da autoridade policial e com manifestação favorável do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, e para garantia de aplicação da lei penal, tendo a decisão sido mantida pelo Juízo da Oitava Vara Criminal de Brasília. Com efeito, consta dos autos que a Polícia Civil realizou investigações, nas quais constatou que os autores deslocavam-se do Estado do Paraná para aplicar golpes semelhantes ao golpe do “bilhete premiado” em outras unidades federativas, como o Distrito Federal. O modus operandi consistia em abordar uma vítima, geralmente idosa, na região do Plano Piloto, sendo que um dos integrantes se passava por uma pessoa humilde, mas que seria credor de uma quantia milionária perante uma suposta família Schmidt. Um segundo integrante aproximava-se e dizia conhecer essa família e levava a vítima ao encontro do suposto Schmidt, o qual confirmava ser devedor da dívida, mostrando um documento comprobatório. Nesse momento, o suposto credor oferecia determinado percentual à vítima e ao segundo integrante, dizendo que ambos o ajudaram a localizar o Schmidt, mas exigindo, em troca, uma “prova de honestidade”. O segundo integrante apresentava uma mala com dólares e uma barra de ouro (falsos). Assim, a vítima passava a entregar joias e a efetuar transferência de dinheiro, para provar sua confiança e depois receber uma parte do suposto crédito. Ao final, os autores desapareciam, deixando as vítimas com grande prejuízo. As investigações revelaram que o volume de dinheiro e valores obtidos com os golpes era extremamente alto. De fato, em relação às duas vítimas dos crimes de estelionato individualizadas na denúncia, as vantagens ilícitas foram de cerca de R$ 108.630,00 (primeira vítima) e R$ 43.000,00 (segunda vítima), devendo-se ressaltar, ainda, que se trata de pessoas idosas e, muitas vezes, mais vulneráveis. O grupo utilizava, também, veículos automotores, dólares, barra de ouro falsa e documentos de identidade falsos. Tais elementos evidenciam a elevada articulação da organização criminosa, a periculosidade dos integrantes do grupo e o risco que suas liberdades oferecem à ordem pública, gerando dano, perigo e insegurança à população, sobretudo a mais idosa. Em relação ao paciente Igor, consta dos autos que uma de suas funções no grupo seria representar o falso credor Schmidt, estando, inclusive, na posse do falso título que supostamente comprovaria o crédito milionário, além de ser responsável pela condução de um dos veículos de apoio. Há a informação, ainda, de que o paciente fazia uso de uma identidade falsa e em sua posse foram apreendidos vários pacotes de dólares, uma barra de ouro falsa e dinheiro em espécie. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A APLICAÇÃO DE GOLPES CONTRA PESSOAS IDOSAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de organização criminosa, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime, com organização estruturada, com diversos segmentos, proveniente de outro estado, voltada para a aplicação de golpes econômicos em pessoas idosas, na qual ele é acusado de estar fortemente envolvido, o que revela periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedir a prática de novos delitos. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1406858, 07035797420228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é “inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem” (Acórdão 1422182, 07124040720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, j. 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022), razão pela qual não há que se falar que a decisão ora impugnada padeça de falta de fundamentação. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, consta dos autos que o paciente e os outros codenunciados foram presos em flagrante no Aeroporto de Brasília, na posse de documentos falsos, já dentro da aeronave que seguiria para Curitiba-PR, o que indica que a liberdade do paciente coloca em risco a aplicação da lei penal, sendo que o plano de fuga apenas não se concretizou em razão da rápida ação da Polícia Civil do Distrito Federal, com a cooperação da Polícia Federal. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, e para a aplicação da lei penal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador